Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Processo : 0705559-90.2021.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista o julgamento do AGI 0749921-17.2020.8.07.0000 e a transferência de parte do valor executado na origem (id. 86468876 dos autos originários n. 0707640-60.2018.8.07.0018), manifeste-se a agravante se remanesce o interesse recursal no presente agravo. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 03 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator